Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-26.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001057-26.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PORTES - CPF: 013.430.771-25 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001057-26.2018.811.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

LUIZ CARLOS PORTES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - PRISÃO ILEGAL EM AÇÃO PENAL COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido foi Réu em ação penal, na qual foi preso em flagrante por 98 dias, e posteriormente, absolvido por ausência de provas.

Não há responsabilidade civil do Estado, em face dos danos eventualmente causados por atos de persecução penal, quando o acusado vem a ser absolvido por ausência de provas. A responsabilidade do Estado, de que trata o art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
, só se admite nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude, inexistente no caso concreto.

Como já pontuado em sentença,
somente configuraria o dever de indenizar se a prisão em flagrante e os meios empregados para sua efetivação se mostrassem absolutamente descabidos, ilegais, ou não revestidos das formalidades legais. Não sendo o caso.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE INCÊNDIO COM AMEAÇA A PESSOA – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO. É de cinco anos o prazo prescricional em se tratando de ações indenizatórias movida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto
20.910
/32. (Precedente STJ: REsp 1251993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 12.12.2012).
O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, sendo, pois, irrelevante, a desclassificação posterior do crime e a extinção da punibilidade do acusado, se a determinação do ato prisional preventivo ocorreu com observância dos ditames legais, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, que justificaram a sua segregação.
(TJ/MT- Ap 109655/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P.ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2017
,
Publicado no DJE 04/04/2017)

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar na sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção, conforme registro na ata do julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020